Tribunal: TJBA
Processo: 8135147-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135147-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DURAES FILHO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO TOCANTE AOS JUROS ANUAIS FIXADOS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. EFEITO INFRINGENTE PARCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença em ação revisional de contrato bancário, pleiteando esclarecimentos e correção de supostos vícios, com destaque para a fixação da taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao fixar a taxa de juros anuais em valor divergente da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
(ii) saber se houve omissão quanto à revisão contratual e à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir
3. O valor da taxa de juros anual foi grafado de forma incorreta no acórdão embargado, tendo constado 17,04% ao ano, quando o correto seria 18,43%, conforme a data de assinatura do contrato (03/11/2021), justificando o acolhimento parcial dos embargos para sanar o erro material.
4. Não há omissão quanto à revisão da taxa de juros com base nos parâmetros do Banco Central nem quanto à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, tendo o acórdão enfrentado expressamente tais matérias.
5. Embargos não se prestam à rediscussão da controvérsia decidida, tampouco à modificação dos fundamentos da decisão.
6. Para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados os embargos, consideram-se incluídas as matérias suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgado.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a correção de erro material em acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC, mesmo sem alteração do resultado do julgamento.
2. A fixação da taxa de juros anuais deve observar a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8135147-38.2023.8.05.0001,
de Salvador
,
em que é embargante
BANCO DAYCOVAL S/A
e embargado
ANTONIO DURAES FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em acolher parcialmente os embargos, sem alteração do resultado do julgado,
pelas razões a seguir expendidas.